Tribunal: STF
Processo: RE 207246
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DO RECORRENTE DE
TER O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO CORRIGIDO COM BASE NO ÍNDICE DE
230,10%, NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO/91. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS.
201, §§ 2º E 3º, E 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que deu fundamento ao acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.